Tribunal: STF
Processo: RE 64442
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-05
Data de publicação: 1972-10-05

Ementa:
AÇÃO EXECUTIVA HIPOTECARIA. QUESTÕES SOBRE A VALIDADE DE REGISTRO DE
NASCIMENTO E, REFLEXAMENTE, DE ESCRITURAS DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL E DE CONSTITUIÇÃO DE HIPOTECA, AFASTADAS POR ESTRANHAS A
INDOLE DA CAUSA. PROCEDENCIA DA AÇÃO E RESTABELECIMENTO DA PENHORA.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE.